Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EXECUÇÃO. PENHORA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. EMBARGOS DE TERCEIROS NÃO AJUIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. A Agravante pretende que a intimação de terceiro interessado na execução, para a defesa de eventual direito à meação, seja equiparada à própria citação do devedor, a caracterizar pressuposto de existência do processo de execução.
3. Verificado que o imóvel foi objeto de constrição muito antes de haver qualquer discussão acerca da existência de união estável entre a Recorrente e a devedora, resta refutada a necessidade da intimação da Agravante na demanda executiva.
4. Ademais, o ordenamento jurídico garante ao terceiro interessado em defender um bem atingido pela constrição a ação de embargos de terceiro, que pode ser ajuizada mesmo após a adjudicação ou a arrematação do bem, desde que antes da assinatura da respectiva carta. Inobservado o interregno legal para a oposição dos embargos, inadmissível a interposição de ação declaratória de nulidade como substituto recursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.